Tribunal: TJMT
Processo: 1003160-27.2024.8.11.0023
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003160-27.2024.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 702.257.791-96 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JACIANE PESSOA DE MOURA - CPF: 053.150.791-20 (TESTEMUNHA), CLECIANE MENDES DOS SANTOS BOBADILIA - CPF: 089.276.539-98 (TESTEMUNHA), ELIDO HERMAN BOBADILIA - CPF: 990.501.611-20 (TESTEMUNHA), RAUL VICTOR RODRIGUES LARA (TESTEMUNHA), SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 016.608.131-07 (TESTEMUNHA), VALDIMILSON CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 415.920.341-87 (TESTEMUNHA), REGINALDO ANTONIO DA COSTA - CPF: 012.260.511-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. VERSÕES CONFLITANTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio simples, após ter desferido golpe de canivete na região abdominal da vítima, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por legítima defesa; (ii) analisar se há elementos para desclassificar a conduta para lesão corporal por ausência de animus necandi; (iii) examinar a necessidade de afastamento da qualificadora do motivo fútil.

III. Razões de decidir

3. A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, com testemunhas que alteraram substancialmente seus depoimentos entre a fase policial e judicial, impede o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

4.

Os elementos constantes dos autos, incluindo depoimentos que indicam tentativa de novos golpes e a região corporal atingida (abdômen), não permitem afastar de plano o dolo homicida, sendo necessária a apreciação pelo Conselho de Sentença.

5.

O pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil já foi atendido pelo juízo a quo, que pronunciou o recorrente apenas pelo crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, não havendo interesse recursal neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, com correção de ofício da capitulação para incluir o artigo 14, II, do Código Penal.

Tese de julgamento:
"1. Havendo versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, a legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de pronúncia, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri. 2. A existência de elementos que indicam possível animus necandi impede a desclassificação para lesão corporal na fase de pronúncia, sendo necessária a apreciação pelo Conselho de Sentença."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOAO LUIZ DOS SANTOS
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Consta dos autos que, no dia 25 de dezembro de 2024, por volta das 19h20min, na Chácara Elido Bobadilia, no Distrito União do Norte, em Peixoto de Azevedo/MT, o recorrente, munido de um canivete, desferiu golpe contra a vítima Reginaldo Antonio da Costa, atingindo-o na região abdominal, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na intervenção de terceiros e no pronto atendimento médico prestado à vítima.

A denúncia foi recebida em 13/01/2025, imputando ao acusado a prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após regular instrução processual, o Magistrado de primeiro grau pronunciou o acusado nos termos do artigo 121,
caput
, do Código Penal, afastando a qualificadora do motivo fútil.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando: a) a absolvição sumária do acusado, com fundamento no reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, ante a ausência de
animus necandi
; c) na hipótese de manutenção da pronúncia, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, opinou pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 330973895)

Sumário: Homicídio qualificado por motivo fútil na modalidade tentada – Pleito de absolvição sumária a pretexto da presença da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal – Impossibilidade – Policiais militares, vítima e sua esposa que, em Juízo, confirmaram a versão fornecida na fase inquisitiva sobre a tentativa de homicídio – Alteração radical na versão de duas testemunhas oculares – Patrão da vítima e esposa que, na fase inquisitiva narraram o esforço do patrão em impedir o acusado de ceifar a vida da vítima, em Juízo, afirmaram que o recorrente agiu em legítima defesa – Divergências que precisam ser dirimidas pelo Conselho de Sentença – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Correta exclusão da qualificadora em decorrência de demonstração de discussão prévia – Não demonstração de ausência do animus necandi a autorizar a desclassificação para lesão corporal – Providência de ofício - Necessidade de correção na capitulação, visto que o recorrente foi pronunciado pelo crime na modalidade consumada, quando os fatos narrados na exordial acusatória e os indícios colhidos na instrução revelam possível prática do delito na modalidade tentada –
Pelo desprovimento do recurso, com providência “de ofício”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, o recurso
não merece provimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia, por constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, deve limitar-se a analisar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas quanto à autoria ou qualificação do crime devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme preconiza o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

1. DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, termo de apreensão do canivete utilizado, prontuário médico da vítima, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto aos indícios de
autoria
, estes também se fazem presentes, sendo incontroverso que o recorrente desferiu golpe de canivete contra a vítima, causando-lhe lesão na região abdominal, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em juízo e da própria confissão do acusado.

2. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA

O recorrente pleiteia sua absolvição sumária, alegando ter agido em legítima defesa, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

Sustenta que foi a vítima quem iniciou as agressões, desferindo-lhe um tapa e tentando atingi-lo com um pedaço de madeira, o que o teria levado a sacar o canivete para se defender.

Contudo, a análise dos autos revela a existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, o que impede o reconhecimento da excludente de ilicitude nesta fase processual.

Na
sentença de pronúncia
, o magistrado assim fundamentou:

"Sem embargo da combatividade defensiva, não entendo estarem presentes os requisitos à absolvição sumária pela legítima defesa. Isso porque os donos da chácara Cleciane Mendes dos Santos Bobadilia e Elido Herman Bobadilia, embora em Juízo tenham afirmado de forma categórica que o acusado, unicamente, se defendeu das agressões perpetradas por Reginaldo, contaram versão diferente em sede policial. Ainda, foi Elido quem acionou os policiais militares que atenderam a ocorrência, nada mencionando sobre a hipotética defesa. Assim, ante as versões antagônicas presentes nos autos, referida divergência deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, eis que, para a pronúncia, basta a comprovação da materialidade e indícios de autoria."

De fato, verifica-se que as
testemunhas Elido Herman Bobadilia
e
Cleciane Mendes dos Santos Bobadilia
apresentaram versões contraditórias em seus depoimentos. Na fase policial, ambos afirmaram que o recorrente atacou a vítima de forma injustificada e tentou golpeá-la novamente, sendo impedido pela intervenção de Elido.

Em sede policial,
Elido Herman Bobadilia
declarou:

"QUE, então o suspeito João de posse de um canivete em punho partiu para cima da vitima Reginaldo e desferiu um golpe atingindo a região abdominal da vitima; QUE, ele desferiu outros golpes com o canivete, mas não atingiu a vitima em razão do declarante intervir e conseguir tirar a vitima de perto do suspeito; QUE, o depoente colocou a vitima no carro para prestar socorro, sendo que o suspeito Joao ainda veio para cima, mas o depoente abriu a porta do carro e disse para ele sair dali."

Já
Cleiciane Mendes dos Santos Bobadilia
afirmou na delegacia:

"QUE, logo em seguida ouviu o suspeito João falar para a vitima 'eu vou te mostrar', e estando com um canivete em punho, partiu para cima da vitima e efetuou um golpe atingindo a região abdominal da vitima; QUE, a vitima ainda conseguiu empurar o suspeito de perto dele e nesse momento seu esposo interviu falando para parar com aquilo; QUE, o suspeito João ainda tentou querendo golpear a vitima; QUE, o seu esposo colocou a vitima no carro para prestar socorro; QUE, o suspeito ainda tentou entrar no carro para golpear a vitima, mas foi impedido pelo seu esposo; QUE, o suspeito João dizia para a vitima 'eu vou te matar'."

Contudo, em juízo, ambos mudaram radicalmente suas versões, passando a afirmar que foi a vítima quem iniciou as agressões e que o recorrente apenas se defendeu.

Elido Herman Bobadilia
declarou em juízo:

"Aí quando o João chegou, o Reginaldo chegou e meteu a mão nos peitos que eu vi do João. E aonde que aconteceu que o João acho que é, eu entrei no meio para separar, mas eu acho que o Reginaldo já estava furado, mas só que o Reginaldo meteu a mão nos peitos do João, tipo, eu entendi que foi com defesa do João, entendeu?"

Por sua vez,
Cleciane Mendes dos Santos Bobadilia
afirmou em juízo:

"O que eu tive conhecimento é que o Reginaldo chegou, o João chegou com o Baixinho e o Reginaldo foi pra cima do João, e o João só se defendeu, pediu pra parar, ficou pedindo pra parar, né? Mas o Reginaldo ficou provocando ele e foi pra cima, batendo no João. E acabou que o João deferiu o Reginaldo."

Já a
vítima Reginaldo Antonio da Costa
e sua
esposa Sandra Aparecida de Oliveira
mantiveram em juízo a versão de que o recorrente atacou a vítima sem motivo aparente, embora Reginaldo tenha admitido que desferiu um murro no acusado e tentou se defender com um pedaço de madeira.

A
vítima
declarou em juízo:

"Eu fui cumprimentar ele. Quando eu levei a mão para dar para cumprimentar ele, ele já ele avançou em mim. Quando ele dançou em mim, eu eu dei um murro nele, foi eu que dei um murro nele. Mas, mas só que aí ele já via, ele já estava vindo, era com a faca pra me furar, aí eu dei um murro nele pra me defender, né? Mas eu acertei um murro bem acertado, acertei de raspão na cara dele, aí ele pegou e me furou naquela hora, ali não teve como defender, ele me furou naquela hora, só que eu não sentia a facada, né?"

Diante dessas versões contraditórias, não é possível reconhecer, de plano, a ocorrência da legítima defesa, sendo necessário que a matéria seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Como bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes." (AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Portanto, não há como acolher o pedido de absolvição sumária por legítima defesa, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

3. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, alegando ausência de animus necandi.

Sustenta que desferiu apenas um único golpe com o canivete e cessou imediatamente sua ação, o que demonstraria a ausência de intenção de matar.

Contudo, os elementos constantes dos autos não permitem afastar, de plano, o dolo homicida.

A
vítima
afirmou em juízo que o recorrente tentou desferir outros golpes após o primeiro, só não conseguindo porque foi impedido pela intervenção de Elido:

"Eu percebi que ele queria me matar por causa que ele deu a facada certeira, foi na boca do estômago, né? Eu percebi que ele queria me matar, então, porque aí até o Elido estava. Tentando tirar, tentando tirar e ele tentando furar e eu mais tentando furar, eu mais, só que o pastando livrando e se livrando e o Elido é tirando, tentando tirar também. Aí deu sorte que não me deu outra facada. Se ele desse outra facada, aí eu não, não ia resistir, não."

Sandra Aparecida de Oliveira
, esposa da vítima, também afirmou que o recorrente tentou desferir novos golpes:

"Tentou. Ele tentou até esfaquear o patrão. [...] Sim, porque o Elido teve que dar um grito quando o Reginaldo entrou no carro, o aquele o Reginaldo já estava furado. Se nós não tinha visto quando o Elido falou assim, Reginaldo, você está furado, porque ele não chama Reginaldo? Temos pelo apelido, né? Você está furado. Aí quando ele rodeou que ele entrou no carro, o João veio para cima para furar e o Elido gritou com com o João, pode ficar aí bem alto mesmo que fiquei meio assustado, poxa."

Além disso, o local atingido pelo golpe - região abdominal - é potencialmente letal, o que também indica a possibilidade de dolo homicida.

Nesse contexto, não é possível afirmar, com a certeza necessária para a desclassificação, que o recorrente não agiu com animus necandi, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Como bem destacou o Procurador de Justiça em seu parecer:
"Não havendo indícios de que possam afastar, de plano, o animus necandi, também não comporta guarida o pedido de desclassificação para lesão corporal."

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DOLOSO NO TRÂNSITO. ART. 121, § 2º, IV, C/C O § 4º. ARTS. 304 E 305 DO CTB. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação, com base em dados concretos dos autos, de prova de materialidade e indícios de autoria. 2. Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal Superior, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal. 3. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional." (AgRg no AREsp n. 2.795.012/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025).

Portanto, não há como acolher o pedido de desclassificação para lesão corporal.

4. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil, verifica-se que o magistrado de primeiro grau já o acolheu na sentença de pronúncia, pronunciando o recorrente apenas pelo crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Conforme consta da sentença:

"De outra banda, verifico a necessidade do
decote da qualificadora do motivo fútil
. Conforme se extrai dos depoimentos colhidos em juízo, havia um histórico de desentendimentos entre vítima e réu, tendo a própria vítima Reginaldo admitido que trocavam mensagens com xingamentos, embora tenha atribuído o caráter de 'brincadeira'. Se não bastar, o próprio ofendido afirmou que desferiu um soco contra o réu, além de ter se munido de um 'pedaço de pau'. Dessa forma, demonstrada a existência de anteriores desentendimentos, animosidade e agressões físicas recíprocas entre réu e vítima, não pode persistir a qualificadora do motivo fútil."

Portanto, este pedido já foi atendido pelo juízo
a quo
, não havendo interesse recursal neste ponto.

5. DA CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO

Por fim, cumpre destacar que, conforme apontado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, há necessidade de correção da capitulação da conduta, uma vez que o fato descrito na denúncia, o pedido de pronúncia e os indícios colhidos durante a instrução versam sobre o crime na modalidade tentada.

A denúncia imputou ao recorrente a prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ou seja, homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada.

Contudo, o magistrado de primeiro grau, ao afastar a qualificadora do motivo fútil, pronunciou o recorrente apenas pelo crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal, sem fazer menção à tentativa.

Considerando que é incontroverso que a vítima não faleceu, tendo sido socorrida e recebido atendimento médico, impõe-se a correção da capitulação para fazer constar o
artigo 14, inciso II, do Código Penal
.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a pronúncia do recorrente JOÃO LUIZ DOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026